Tribunal: CARF
Processo: 16692.720982/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720982/2014-52
ACÓRDÃO
1201-007.067 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BASF SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DUPLICIDADE
NA UTILIZAÇÃO.
Identificada a duplicidade no uso do pagamento indevido ou a maior,
aproveitado anteriormente sob a natureza de Saldo Negativo, deve
prevalecer a DCOMP que primeiro se utilizou do Direito Creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.067 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720982/2014-52
2
RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declarações de Compensação por meio das quais o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito Pagamento
Indevido ou a Maior de Estimativa de IRPJ de outubro de 2008 no montante de R$ 3.176.612,94
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 09675.32307.300311.1.3.04-
0604.
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas, pois (i) o valor
do pagamento coincidia com o débito confessado em DCTF, e (ii) o contribuinte utilizou este
mesmo valor para integrar o Saldo Negativo do período, utilizado por meio de Declaração de
Compensação.
Eis a imagem do Despacho Decisório:

O Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade, por meio da qual se
insurgiu contra o disposto no Despacho Decisório, apresentando os argumentos que seguem:
“No período de OUT/2008 a Requerente apurou como devido a título de
IRPJ/Estimativa o valor de R$ 17.182.247,16 (Doc. 03), mas efetuou pagamento
via DARF no valor de R$ 20.358.860,10 (Doc. 04).
Nem se argumente que o crédito não existiria por ter constado inicialmente da
DCTF que o valor devido de estimativa seria de R$ 20.358.860,10 e não de R$
17.182.247,16, pois a informação correta consta da DIPJ, o que prova que o
mesmo não compôs o saldo negativo do ano base de 2008, por força da verdade
material, razoabilidade e proporcionalidade.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.067 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720982/2014-52
3
Embora o erro no preenchimento da DCTF do período pela Requerente possa
explicar por que o sistema eletrônico não homologou as compensações, tal fato
não afasta a existência do crédito tributário indicado, que deve ser considerado
para a homologação das 03 compensações pleiteadas, sob pena de violação ao
princípio da legalidade, da verdade material, da razoabilidade, da
proporcionalidade e da moralidade administrativa.
Como se verifica dos documentos anexos (docs. 03 a 05), a Requerente apurou
como devido a título de IRPJ Estimativa no mês de out./2008 o valor de R$
17.182.247,16, mas por erro recolheu o valor de R$ 20.358.860,10, o que gerou
um saldo de R$ 3.176.612,94, sendo este o crédito usado para a quitação de
débitos de IRPJ e CSLL referentes aos períodos de FEV./2011, OUT./2011 e
NOV./2011.
Anexa DIPJ do período (doc. 03) provando que a Requerente declarou o valor
correto apurado a título de IRPJ para o mês de out./2008 (R$ 17.182.247,16 e não
R$ 20.358.860,10), razão pela qual está igualmente provado, que este pagamento
a maior não foi utilizado para composição do Saldo Negativo.
Transcreve jurisprudência sobre erro no preenchimento de declaração.
Verifica-se que o mero erro de preenchimento de declaração não tem o condão
de ilidir o crédito tributário, tampouco constitui fundamento para a exigência de
tributo. Deve ser reformado o r. despacho decisório, sob pena também de
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
VIOLAÇÃO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
O contribuinte transcreve trechos de alguns autores.
Muito embora tenha ocorrido erro por parte da Requerente no preenchimento da
DCTF de out/2008, o crédito utilizado nas três PER/DCOMPs existe e é suficiente
para extinguir o crédito tributário, tudo a ensejar o acolhimento da compensação,
com a extinção do crédito tributário.
Verifica-se, assim, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que deve ser homologada a compensação pleiteada e extinto
o crédito tributário, nos termos do art. 156, II do CTN.
Requer que as intimações relativas ao presente feito sejam encaminhadas
também ao subscritor da presente, inscrito na OAB/SP 173.481, com escritório na
Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 146, 12° andar, São Paulo, SP.”

O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Consignou que, a despeito da informação contida na DIPJ, na DCTF consta como débito de
estimativa de 10/2008 o valor de R$ 20.358.860,10 (fl.19) e que tal estimativa foi paga através de
DARF.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.067 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720982/2014-52
4
Também pontuou que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, no valor
de R$ 29.238.298,94, foi objeto do PER/DCOMP no 20734.34476.110512.1.7.02-9708, tratada no
processo no processo 10880.939538/2013-24, sendo inicialmente reconhecido como crédito o
valor de R$ 24.140.339,84, estando o valor de R$ 5.097.959,10 sendo objeto de manifestação de
inconformidade, e que constaria na fl. 277, que o valor integral da estimativa de 10/2008 estaria
sendo utilizada integralmente para compor o saldo negativo de IRPJ do AC 2008 no PERDCOMP no
20734.34476.110512.1.7.02-9708, e que a RFB admitiu o pagamento total na formação do Saldo
Negativo de IRPJ do AC 2008, conforme pode ser observado no processo no 10880.939538/2013-
24.
O Acórdão Recorrido analisou a DIPJ e bem considerou que apesar de constar na
Dcomp 20734.34476.110512.1.7.02-9708 e na DCTF, o valor de R$ 20.358.860,10 relativo à
estimativa de 10/2008, tal montante não foi considerado na sua totalidade para a apuração do
saldo negativo na DIPJ/2009, conforme se pode verificar na ficha 11 - Cálculo do Imposto de Renda
Mensal por Estimativa (fl.42) e ficha 12 A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real -PJ em
Geral (fl. 44). Entretanto que muito embora a apuração do imposto de renda a pagar/ saldo
negativo de IRPJ seja feita na DIPJ, onde o contribuinte informou, o contribuinte declarou na
Dcomp 20734.34476.110512.1.7.02-9708, o valor de R$ 20.358.860,10 e não R$ 17.182.247,19, de
maneira que a diferença de R$ 3.176.612,94, que seria o crédito relativo as Dcomps que são
objeto do presente processo, já foi considerado na apuração do saldo negativo, aumentando o seu
crédito, e implicando assim a impossibilidade de provimento da Manifestação de Inconformidade,
sob pena de duplicidade no aproveitamento do direito creditório.
Também considerou o Despacho Decisório razoável e proporcional, bem como
negou a intimação na pessoa do advogado, por ausência de previsão legal nesse sentido.
Diante dessas constatações, negou provimento à Manifestação de Inconformidade
para evitar o duplo aproveitamento do direito creditório.
O Recurso Voluntário, por sua vez, defende:
 A existência do pagamento a maior e a ocorrência do mero erro de fato na
ausência de retificação da DCTF, conforme razões já expostas na Manifestação
de Inconformidade, que aborda com maiores minúcias no Recurso;
 Ausência do aproveitamento em duplicidade;
 Violação à razoabilidade e proporcionalidade; e
 A suficiência do crédito da requerente a despeito da compensação realizada
com direito creditório de Saldo Negativo do ano-calendário, pois o valor lá
pleiteado não consideraria o valor pago indevidamente ou a maior pleiteado na
presente declaração de compensação, já que o contribuinte seguiu o valor
correto apurado em sua DIPJ.
 Pleiteou a realização de sustentação oral por ocasião do julgamento.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.067 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720982/2014-52
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de violação a princípios
constitucionais, como a razoabilidade e proporcionalidade.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação a
princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
do recurso, mas nego provimento ao pedido.
Assim, conheço do Recurso Voluntário.
2
MÉRITO
2.1 DUPLICIDADE NO APROVEITAMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO
O nó górdio para o deslinde da controvérsia reside na existência ou não de duplo
aproveitamento do montante que o contribuinte aqui pleiteia sob a rubrica de pagamento
indevido ou a maior, pois se de fato tal montante integrou Saldo Negativo aproveitado por
Declaração de Compensação já homologada nesta parcela do direito creditório, aqui a rubrica não
poderá ser aproveitada independentemente da prova do erro de fato no preenchimento da DCTF,
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.067 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720982/2014-52
6
sob pena de se viabilizar o aproveitamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa do
contribuinte.
Essa questão foi suscitada desde o Despacho Decisório, e o Acórdão Recorrido
aponta que muito embora a DIPJ do contribuinte apontasse o valor correto da estimativa de
outubro de 2008 (de 17.182.247,16), e muito embora a DIPJ é quem apure o valor do Saldo
Negativo do período, o contribuinte teria informado na DCOMP de no
20734.34476.110512.1.7.02-9708, tratada no processo no 10880.939538/2013-24 já julgado por
esta turma, que a estimativa paga seria de R$ 20.358.860,10 e não R$ 17.182.247,19, de maneira
que a diferença de R$ 3.176.612,94 já teria sido aproveitada sob a rubrica de Saldo Negativo de
2008, já que nem mesmo o Despacho Decisório proferido naqueles autos teria questionado este
valor.
O Extrato do sistema SIEF de fl. 278 dos presentes autos indica realmente o valor de
R$ 20.358.860,10 como estimativa de outubro de 2008. Nos autos do processo no
10880.939538/2013-24, por sua vez, confirma-se que a DCOMP no 20734.34476.110512.1.7.02-
9708 incluiu como parcela formadora do direito creditório esta mesma estimativa e neste mesmo
valor, conforme sua e-fl. 9, cuja imagem a seguir colaciono:

Na análise das parcelas do crédito, presente às fls. 17 daqueles mesmos autos,
verifica-se também que referida estimativa foi confirmada, a despeito de não coincidir com o valor
indicado na DCTF. Vejamos a imagem:

Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.067 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720982/2014-52
7
Assim, nos autos do processo no 10880.939538/2013-24, nunca esteve sob questão
a possibilidade de que a estimativa de outubro de 2008 no montante de R$ 20.358.860,10
integrasse o direito creditório, até porque a DCOMP foi homologada parcialmente pelo Despacho
Decisório lá proferido, reconhecendo um direito creditório de Saldo Negativo disponível do ano-
calendário de 2008 no total de R$ 24.140.339,84, superior à estimativa em questão, comprovando
que sua integração no direito creditório vindicado provocou efeitos independentemente do
desfecho do processo no 10880.939538/2013-24.
Inobstante, o Acórdão proferido naquela ocasião por esta turma julgadora
homologou integralmente o direito creditório vindicado.
Portanto, o reconhecimento do pagamento indevido ou a maior nestes autos
implicaria irrefutavelmente na inadmissível restituição em dobro ao contribuinte, razão pela qual
o Recurso não merece provimento.
2.2 PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NO RECURSO VOLUNTÁRIO
Sobre o pedido de sustentação oral realizado no Recurso Voluntário, é cediço que o
recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação oral, devendo
respeitar as formalidades específicas previstas no Regimento Interno do CARF (Portaria MF 1.634
de 21 de dezembro de 2023) e portarias que o regulamentam.
As pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste Conselho são
publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local para acompanhamento
de cada sessão de julgamento, o que possibilita ao contribuinte, querendo, pleitear a realização de
sustentação oral pelas vias próprias.

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 393
DF CARF MF
Original